Tribunal: TJMT
Processo: 1018637-24.2022.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018637-24.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO DE MENDONCA DORNELOS - CPF: 945.387.431-00 (RECORRENTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator para dar provimento ao recurso inominado a fim de desconstituir o ato administrativo invectivado. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. INAPTIDÃO DECLARADA EM EXAME MÉDICO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi
encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por candidato ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo que, embora aprovado no certame, foi considerado inapto em exame de Sanidade e Capacidade Física, sem que houvesse fundamentação específica. Pretensão de anulação do ato administrativo sob alegação de violação ao dever de motivação.

3.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da fundamentação do ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato, bem como a possibilidade de controle jurisdicional do critério utilizado pela Administração Pública na aferição da capacidade física para o cargo.

4.

O preenchimento dos requisitos para investidura em cargo público está expressamente previsto na CF/1988 (art. 37, I e II, e art. 39, §3º), conferindo ao legislador ordinário a prerrogativa de estabelecer critérios diferenciados de acesso conforme a natureza do cargo.

5.

O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à legalidade, não sendo cabível a revisão de critérios técnicos adotados pela Administração, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

6.

O edital do certame estabelecia expressamente a necessidade de aptidão física e mental para investidura no cargo, cabendo à perícia médica oficial a avaliação da compatibilidade do candidato com as atribuições do cargo.

7.

O laudo apresentado contém fundamentação suficiente, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação, isto é, a perda aud. mista de grau leve a moderada
.

8.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO Nº 1018637-24.2022.8.11.0003

RECORRENTE: ROGÉRIO MENDONÇA DORNELOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO DIVERGENTE

Com a vênia do ilustre Relator, estou em divergir de sua conclusão.

Contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer, na qual objetivara desconstituir ato administrativo que concluiu pela inaptidão para o exercício do cargo em que fora aprovado nas fases anteriores, qual seja, Agente de Segurança Socioeducativo, é interposto o presente recurso.

Nas razões recursais sustenta que o ato administrativo que declaroi a inaptidão do recorrente padece de invalidade por violar o art. 25, inciso IV e V da Lei Estadual 7.692/2002.

Sustenta que foi submetido a dois exames, os quais limitaram-se a declarar genericamente que “
após analisar os exames apresentados pelo candidato e as funções em que o mesmo irá desempenhar no Exercício do cargo concluímos pela sua inaptidão”,
sem declinar os fundamentos.

Aduz que possui uma perda auditiva de leve a moderada em apenas um ouvido, bem como que os laudos que junta o favorecem.

Pede seja o recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto.

Eminentes colegas,

Entendo que o caso está a merecer resultado diverso do alvitrado pelo ilustre relator.

Exame dos autos permite constatar que o recorrente foi considerado inapto para o exercício do cargo de agente de segurança socioeducativo, sob o fundamento de que possui deficiência auditiva.

Iniciando pela verificação das exigências previstas no Edital, consta do Anexo I, item 10:

[...

“10. Audiometria Tonal com avaliação do fonoaudiólogo com registro profissional ativo no Conselho Regional de Fonoaudiologia. OBS: se houver perda, ou redução, auditiva apresentar avaliação do médico otorrinolaringologista, com registro de especialista constante no Conselho Federal de Medicina.

...]

Ocorre que no Id 263863849, onde é juntado o Certificado de Sanidade e Capacidade Física, foi exarada a conclusão de que o recorrente encontra-se INAPTO para o exercício do cargo pretendido, sendo firmado pela Dra. Mara Gracia dos Santos Mello, que, segundo documentação anexada pelo próprio recorrente (vide Id. 263864255) não possuiria especialidade registrada, ou teria outra especialidade (de acordo com informação obtida na rede mundial de computadores, a Dra. Gracia teria como especialidade a Neurologia Pediátrica)

Porém, não há comprovação de que seja especialista em otorrinolaringologia, o que vem de encontro à exigência de que o seja, haja vista tratar-se de candidato que possui perda auditiva, conquanto de leve a moderada, convindo lembrar a máxima segundo a qual o
edital

é a lei do concurso
, de modo que se faz imperioso observar rigorosamente seus termos.

Ora, não tendo sido firmado por profissional da área médica com especialização em otorrinolaringologia, há fragrante ofensa ao edital, situação com a qual não se compadece o estado-juiz.

Não fora apenas isso, o recorrente anexou no Id 263864250 um
relatório médico
subscrito pela Dr. Guilherme Damasceno Filho, Otorrinolaringologista, que reconhece a perda auditiva de grau leve a moderado na orelha esquerda, observando que o recorrente mantém-se com
audiometria vocal discriminativa normal, e que, por essa razão, “NÃO TEM INDICAÇÃO DE AMPLIFICADOR SONORO INDIVIDUAL AUDITIVO (APARELHO AUDITOVO) PARA CORREÇÃO DA ALTERAÇÃO”.

Ademais, insta ter presente que a Instrução Normativa Nº 003/2013 admite a apresentação de Laudo Avaliativo firmado por médico especialista (Art. 4°, III), ainda que o seja condicionado ao caso de solicitação do médico perito, o que pode ser estendido para o caso em exame, considerando que a conclusão de inaptidão foi exarada por médica perita que
não possui especialização na área específica.

Por fim, basta deitar os olhos no laudo invectivado para concluir que se trata de documento raso, porquanto peca pela absoluta falta de motivação, o que malfere a regra do art. 25, incisos IV e V da Lei Estadual 6.792/2002, diploma legal que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. Transcrevo:

"Art. 25 São inválidos os atos administrativos que desatendam os princípios da Administração Pública Estadual e os pressupostos legais e regulamentares de sua edição, especialmente nos casos de: IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito; V - falta ou insuficiência de motivação;"

À vista das circunstâncias alinhavadas, e verificando que o ato administrativo padece dos defeitos indicados, revela-se imperioso prover o recurso.

Posto isso, voto no propósito de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado para
julgar procedente
a Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer tão somente para desconstituir o ato administrativo invectivado, determinando, por efeito consequente, que o Estado de Mato Grosso proceda rigorosamente e incontinenti conforme previsto no Edital de que se trata.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025